Tribunal: STF
Processo: RE 1435544
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 20):



    “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 



    CDA. HIGIDEZ. Os títulos executivos permitem perfeita identificação dos elementos constitutivos da obrigação exequenda. Atendimento dos requisitos legais para impulsionar a tutela executiva. Manutenção da sentença. 



    IPVA. O tributo não incide sobre a propriedade de veículos bloqueados por perda total ou danos de grande monta. Hipótese de perecimento da coisa. Precedentes. Sentença mantida. 



    JUROS DE MORA. SELIC. PISO DE 1% AO MÊS. Não há inconstitucionalidade na legislação estadual no ponto em que estabelece que os juros não serão menores do que 1% ao mês, ainda que a Taxa Selic esteja em níveis inferiores. O entendimento firmado pelo STF na ADI 442 se aplica somente às hipóteses de correção monetária, ou nos casos em que os juros fixados pelo Estado se mostrem desproporcionais ou desarrazoados, o que não é o caso. Recurso da autora não provido neste ponto. Sentença reformada no ponto. 



    RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 24).



    No apelo extremo (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a instituição bancária sustenta ter o acórdão recorrido violado o art. 24, §§ 2º e 3º, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade do índice instituído pelo Estado de São Paulo para atualização do IPVA.



    Em suma, a parte recorrente argumenta que “o Estado de São Paulo aplicou índices para os acréscimos moratórios superiores ao patamar fixado pela União, qual seja, a SELIC, desconsiderando por completo o determinado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.216.078/SP” (fl. 7, Doc. 28). 



    Nessa linha, afirma que “a Lei Estadual nº 13.296/08 instituiu índices de juros superiores aos fixados pela União (i.e., taxa SELIC) e, ainda, por analogia, o Tribunal a quo legitimou tais índices” (fl. 8, Doc. 28). 



    Ao final, requer “seja promovida a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade dos índices estabelecidos pelo Estado de São Paulo para atualização do tributo (IPVA), uma vez que superam os índices estabelecidos pela União e vai em sentido contrário ao julgamento, em sede de repercussão geral, exarado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE nº 1.216.078/SP e RE nº 183.907/SP)” (fl. 11, Doc. 28). 



    Em contrarrazões, o ESTADO sustentou, em suma, (a) ausência de demonstração de repercussão geral da matéria e (b) ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Doc. 32). No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Considerando o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 1062 (RE 1216078-RG), os autos foram restituídos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (fl. 1, Doc. 33).



    Todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que “não há inconstitucionalidade na legislação estadual no ponto em que estabelece que os juros não serão menores do que 1% ao mês, ainda que a Taxa Selic esteja em níveis inferiores. Não configuração de ofensa ao entendimento consagrado no tema 1062 do STF. Previsão similar contida no artigo 84 da Lei n. 8.981/95, que trata da incidência da taxa Selic sobre os débitos tributários federais. ACÓRDÃO MANTIDO” (fl. 6, Doc. 33).



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 34).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 6-7, Doc. 28):



    “15. Superada a demonstração do requisito do prequestionamento, importante demonstrar a inequívoca presença da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no presente recurso, segundo a exigência do artigo 102, §3º, da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 31/12/2004, tal como regulamentada no artigo 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    […]



    16. No mais, o núcleo da questão controvertida reside no fato de que o Estado de São Paulo aplicou índices para os acréscimos moratórios superiores ao patamar fixado pela União, qual seja, a SELIC, desconsiderando por completo o determinado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.216.078/SP, a saber:



    [...]



    17. Nesse sentido, verifica-se desde logo a transcendência desta questão sob os variados pontos de vista econômico, social e jurídico da questão exclusivamente constitucional ora submetida à apreciação desta E. Corte, nos moldes do artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, pois tal discussão já teve o reconhecimento da repercussão geral pela própria Suprema Corte, nos autos do ARE nº 1.216.078/SP.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 9-12, Doc. 20): 



    “Em relação aos juros, os artigos 27 e 28 da Lei Estadual n. 13.296/2008 dispõem sobre os consectários da mora incidentes no inadimplemento do IPVA: 



    “Artigo 27 - O imposto não recolhido no prazo determinado nesta lei estará sujeito a acréscimos moratórios correspondentes a 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento), calculados sobre o valor do imposto. 



    Parágrafo Único - Após a inscrição em dívida ativa, os acréscimos moratórios corresponderão a 1 (uma) vez o valor do imposto. 



    Artigo 28 - O montante do imposto recolhido a destempo fica ainda sujeito a juros equivalentes, por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente. 



    § 1º - Os juros equivalerão a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês. 



    § 2º - Ocorrendo a extinção, substituição ou modificação da taxa de juros prevista neste artigo, o Poder Executivo adotará outro indicador oficial que reflita o custo do crédito no mercado financeiro. 



    § 3º - Em nenhuma hipótese a taxa de juros será inferior a 1% (um por cento) ao mês. 



    § 4º - O Poder Executivo divulgará, mensalmente, a taxa a que se refere esse artigo. 



    § 5º - Os juros serão calculados sobre os acréscimos moratórios e também sobre os valores das penalidades”. 



    A irresignação recai sobre o dispositivo que estipula o valor mínimo dos juros de mora em 1% ao mês (artigo 28, §3º) porque a autora sustenta, em suma, que os Estados não têm competência para determinar a incidência do aludido consectário da mora em patamar superior à Taxa SELIC. 



    Não se ignora o fato de que o Órgão Especial desta Corte pronunciou-se sobre matéria análoga, em observância da cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 do Código de Processo Civil, para afirmar a inconstitucionalidade dos juros de mora incidentes sobre o ICMS, fixados pela legislação em 0,13% ao dia ou 3,9% ao mês (Arguição de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000, rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 27.02.2013). 



    Mas tanto aquele julgado quanto a tese manejada pela autora estão assentados no entendimento proferido pelo STF no julgamento da ADI 442, que restou assim ementado:



    […]



    A questão versada, portanto, diz respeito ao adequado índice de correção monetária para atualização do valor do tributo. A discussão sobre os juros de mora deve receber tratamento diverso daquele aplicável ao índice adotado para os débitos de ICMS porque no caso do IPVA não há como considerar que o percentual adotado possa ser considerado desproporcional ou desarrazoado. 



    Ao contrário, o índice de 1% ao mês é previsto de modo genérico no art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional: 



    Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. §1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês. 



    Diante desse panorama normativo, não há como considerar que a “lei” referida no aludido dispositivo não possa ser estadual. 



    Portanto, a sentença comporta reforma no ponto, para julgar improcedente o pedido.”



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação ao tema 1062, conforme se verifica dos seguintes trechos a seguir transcritos (fls. 7-8, Doc. 33):



    “O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE n. 1.216.078, editando o tema 1062, que estabelece: 



    “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. 



    Os embargos à execução fiscal instauraram controvérsia sobre a incidência do §3º, do art. 28, da Lei Estadual nº 13.296/08, para o cálculo dos juros, que prevê o patamar mínimo de 1%. 



    A irresignação recai sobre o dispositivo que estipula o valor mínimo dos juros de mora em 1% ao mês (artigo 28, §3º) porque a autora sustenta, em suma, que os Estados não têm competência para determinar a incidência do aludido consectário da mora em patamar superior à Taxa SELIC. 



    A decisão colegiada considerou que não haveria qualquer inconstitucionalidade na previsão de piso mínimo de 1%. 



    Ademais, não há qualquer ofensa ao tema 1062, pois o artigo 84 da Lei Federal n. 8.981/95, que disciplina a taxa Selic incidente sobre os débitos tributários federais é idêntico à previsão contida na lei estadual. A propósito: 



    Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1º de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de: 



    I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna; (...) 



    § 1º Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do débito. 



    § 2º O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado será de 1%. 



    § 3º Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos no inciso I, deste artigo, poderão ser inferiores à taxa de juros estabelecida no art. 161, § 1º [um por cento ao mês], da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, no art. 59 da Lei nº 8.383, de 1991, e no art. 3º da Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993”. 



    Como se vê, não houve qualquer ofensa ao entendimento consagrado no precedente vinculante. 



    Ante o exposto, mantenho a decisão colegiada.”



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE no sentido de que os Estados-membros podem estabelecer índices de correção monetária de débitos fiscais, sob a condição de que não ultrapassem o percentual determinado pela União. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 



    1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores --- incentivo fiscal. Precedentes.



    2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88.



    3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União.



    4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais.” (ADI 442/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe de 28/5/2010)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMPRESA CONTRIBUINTE DE ICMS. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL QUE ESTABELECE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIORES AOS FEDERAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 442. 



    1. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, divergiu de entendimento firmado pelo Plenário do Supremo segundo o qual, “embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores – incentivo fiscal” (ADI 442, ministro Eros Grau).



    2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.272.832-AgR/DF, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 15/9/2022)



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL. COMPETÊNCIA. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL E DE FUNCIONAMENTO INTERNO DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADI 1.105. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Ao apreciar a ADI 442, o Supremo Tribunal Federal decidiu questão concernente à competência legislativa dos Estados-membros e da União para dispor sobre matéria financeira, nos termos do art. 24, I, da Constituição Federal. Apreciando a constitucionalidade da Lei 6.374/1989, do Estado de São Paulo, que trata de correção monetária de créditos fiscais, decidiu que a referida lei é compatível com a Constituição Federal, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União.



    2. Inexistindo correlação entre as teses jurídicas estabelecidas em sede abstrata pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo parâmetro de controle e as teses discutidas na decisão reclamada, reputa-se incabível a reclamação, ante a ausência de aderência estrita.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43009-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 25/2/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente